Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-54.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001550-54.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARI VALDEMAR VELKE - CPF: 144.920.590-91 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), IRES TEREZINHA VELKE - CPF: 875.194.881-87 (APELANTE), LAERCIO BRUNO FALAVINHA - CPF: 539.433.769-15 (APELADO), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ROJANI ROTILI FALAVINHA - CPF: 616.373.271-53 (APELADO), CLAUDIO GIUSEPPE TERZI - CPF: 473.222.506-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE DE SUSCITAR COMO MATÉRIA DE DEFESA NAS AÇÕES DEMARCATÓRIAS. USUCAPIÃO QUE CONSTITUI MODALIDADE ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUE PODE PREVALECER SOBRE AS INDICAÇÕES REGISTRAIS DOS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação demarcatória, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico (R$ 10.478.823,14). Alegam os recorrentes nulidade da sentença em razão da ausência de análise dos pedidos de produção de provas e da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento. Requerem a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: i) identificar se é possível o uso da exceção de usucapião como matéria de defesa em ações demarcatórias e ii)

verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência da ausência de análise dos pedidos de produção de provas e se isso acarreta a nulidade da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aquisitiva ou exceção de usucapião pode ser arguida na ação demarcatória, mormente, no caso dos autos, porque se trata de ação demarcatória que pode resultar na restituição da área àquele que entende ser o titular, em razão da desconformidade dos limites reais e aqueles dispostos na matrícula, o que possibilita o uso da exceção de usucapião.

4. A ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas formulados oportunamente caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. O juiz de primeiro grau deixou de proferir decisão saneadora fundamentada sobre a produção das provas requeridas, incluindo a marcação da audiência de instrução e julgamento, não oportunizando às partes o exercício pleno de seu direito probatório.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que o cerceamento de defesa configura nulidade processual em situações análogas, exigindo a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas oportunamente formulados caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

9. A decisão judicial que impede a produção de provas requeridas deve ser fundamentada, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 355, I, 480, 477, 469.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 01/02/2019; TJ-MT, AC 004187558.2011.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJ 18/03/2019; TJ-CE, AC 0181230-71.2016.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, DJ 20/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Ari Valdemar Velke e Ires Terezinha Velke
,

contra sentença proferida
nos autos da ação de no 1001550-54.2019.8.11.0005, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT e que julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Réus, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico, ou seja, R$ 10.478.823,14, que se refere ao valor de avaliação da área (artigo 292, IV, do CPC).

. A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a sentença prolatada se trata de uma sentença surpresa;
2)
inobservância do at. 480 do CPC;
3)
inobservância do art. 477 e 469 do CPC;
4)
erro de procedimento;
5)
impossibilidade de aplicar a súmula 237 do STF;
6)
ausência de provas de usucapião;
7)
necessidade de redução dos honorários de sucumbência.

Ao final pugna pelo reconhecimento da inaplicabilidade do uso de usucapião como defesa em ação demarcatória e pela nulidade da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação, interposto por
Ari Valdemar Velke e Ires Terezinha Velke
,

contra sentença proferida
nos autos da ação de no 1001550-54.2019.8.11.0005, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT e que julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Réus, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico, ou seja, R$ 10.478.823,14, que se refere ao valor de avaliação da área (artigo 292, IV, do CPC).

Pois bem.

A parte apelante defende que “A exceção de usucapião, em que pese autorizada no ordenamento jurídico (Súmula n. 237, STF), prestasse tão somente como defesa à pretensão de reintegração da posse, não autorizando a outorga da propriedade, que deve ser reclamada em propositura de ação própria, atendendo-se às especificidades do rito processual especial.” (Id. 228067930, pág. 9), portanto, não é possível a utilização nessa ação cujo objetivo é proar que o registro imobiliário do réu, ora apelado, não incide sobre a área sobre ele ocupada.

O argumento não prospera.

Isso
porque se trata de ação demarcatória que pode resultar na restituição da área àquele que entende ser o titular, em razão da desconformidade dos limites reais e aqueles dispostos na matrícula, o que possibilita o uso da exceção de usucapião.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RAC – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C QUEIXA DE ESBULHO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA – REQUISITO REGISTRAL DISPENSÁVEL EM SEDE DE AÇÃO DEMARCATÓRIA – LAUDO PERICIAL CLARO E DEVIDAMENTE EMBASADO – NECESSIDADE DE AVIVENTAR A LINHA DEMARCANDA ENTRE OS MARCOS 2 E 3 DA PROPRIEDADE DOS AUTORES – PERDAS E DANOS OCORRENTES –
EXCEÇÃO DE USUSCAPIÃO

– PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há falar em nulidade da sentença sob a tese de error in procedendo se os réus foram intimados para o início dos trabalhos da perícia, tampouco error in judicando, quando a Juíza da instância singela não extrapolou os limites da lide e deixou assentes os motivos que deram ensejo à sua persuasão racional.

2 – Na demarcatória não se exige o atendimento ao princípio da especialidade objetiva previsto na Lei de Registros Públicos, o qual significa que, para registrar o imóvel, é imprescindível a individualização que o torne inconfundível em relação a qualquer outro, pois tais aspectos importam para o deslinde da Reivindicatória, e que não se confunde com a Ação Demarcatória, na qual se pretende investigar e definir a linha de separação entre dois imóveis contíguos.

3 – O laudo pericial apresentado pelos Arbitradores e pelo Agrimensor está claro e não possui mácula. A linha demarcanda entre os trechos M2 e M3 da Fazenda São José, que divisa com a Fazenda Anchieta, deve ser aviventada com o recuo de 122 hectares.

4 – Considerando que os autores cumularam o pedido demarcatório com queixa de esbulho, à luz do art. 951 do CPC, e tendo em vista que a invasão dos 122 hectares vinha sendo perpetrada pelos antecessores dos Apelantes, é evidente que houve prejuízo durante a ocupação indevida, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

5 –
A prescrição aquisitiva ou exceção de usucapião pode ser arguida na Ação Demarcatória
. No entanto, por se tratar de matéria de defesa, deve ser arguida na primeira oportunidade, situação que não foi observada pelos réus, os quais suscitaram a questão apenas nas alegações finais, incorrendo em preclusão consumativa. (N.U 0044258-64.2013.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 09/07/2014) (Destaquei)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
- sentença que julgou improcedente o pedido AUTORAL AO ACOLHER A
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
– INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. desprovimento.
USUCAPIÃO QUE CONSTITUI MODALIDADE ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUE PODE PREVALECER SOBRE AS INDICAÇÕES REGISTRAIS DOS IMÓVEIS
. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA ÁREA OBJETO DE CONTROVÉRSIA
. LAUDO PERICIAL E IMAGENS DE SATÉLITE QUE DEMONSTRAM A OCUPAÇÃO DA ÁREA HÁ ANOS. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO JUNTADOS PELOS APELANTES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFIRMAR A CONCLUSÃO EXTRAÍDA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 17a Câmara Cível - 0000907-92.2021.8.16.0106 - Mallet -

Rel.: RUY A. HENRIQUES -

J. 07.05.2024) (Destaquei)

A parte apelante defende que se trata de sentença surpresa, pois “O Juiz
a quo
prolatou sentença surpresa inobservando o devido processo legal e o contraditório, pois o fizera mesmo não havendo ainda qualquer manifestação do perito judicial recalcitrante sobre os últimos pedidos de esclarecimentos do apelante, existindo reiterados pedidos de nova perícia e/ou de esclarecimentos em audiência sobre os trabalhos já feitos. Ainda o magistrado de origem absurdamente não saneara o feito apesar de reiterados pedidos da parte Apelante, sequer declarou encerrada a fase probatória não oportunizando a prova testemunhal solicitada na exordial, e tampouco determinou que as partes apresentassem suas alegações finais.”

No dia 09 de março de 2020 foi proferida decisão nos seguintes termos: “Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.” (Id. 228067725).

A parte apelante se manifestou nos autos requerendo depoimento pessoal do autor e de sua esposa, prova testemunhal e prova pericial (Id. 228067727). Ocorre que a petição da parte apelante/ré sequer foi analisada.

Ainda que o que o julgador entenda que as provas requeridas são prescindíveis, tem de garantir o direito à tal pretensão, justificar o indeferimento, permitindo a autor e réu conhecer o motivo por que o feito será sentenciado antecipadamente e a prova postulada não colhida.

Destaco ser
possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte, quando não lhe foi oportunizada a produção,
notadamente quando há pedido específico
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois,
atendendo àdeterminação do juízo
, a parte recorrente pugnou pela produção de provas a fim de demonstrar a tese defendida, e compulsando os autos verifico que não houve decisão saneadora que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requerida, tampouco existe a determinação para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ora, se a parte apelante postulou pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório.

E aqui o prejuízo do recorrente é manifesto, pois o pedido inicial foi julgado improcedente, o que poderia ser diferente se houvesse a instrução do feito.

Assim, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento da forma como ocorrido constituiu obstáculo à adequada solução do litigio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na manifestação da parte recorrente.
Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA- PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Sustenta o recorrido que o autor não impugnou os fundamentos da sentença, trazendo alegações genéricas, o que impõe o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. O recurso, porém, traz as razões que indicam o suposto desacerto da decisão recorrida. As alegativas apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2.
No sistema processual pátrio, o magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que é ele quem decide acerca da necessidade ou não da instrução probatória. Julgando estar o feito suficientemente instruído, nada obsta que o juiz indefira a produção de provas que entender desnecessárias. 3. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção de provas, mas, caso entenda que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova requestada, deve indeferir o pedido de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso. O magistrado, portanto, não pode ignorar o pedido de produção de provas devidamente formulado, devendo apreciá-lo, deferindo-o ou indeferindo-o, fundamentadamente.
4. A ausência de apreciação do pedido de produção de provas, formulado oportuna e adequadamente, configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que siga seu trâmite regular. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator (Apelação Cível - 0181230-71.2016.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 20/07/2021, data da publicação: 20/07/2021) (Destaquei)

Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)

Logo, conforme já afirmado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Vê-se, portanto, que a nulidade de sentença, ocorre em virtude de o Juízo “a quo” não ter permitido a instrução probatória e também por não ter realizado a audiência de instrução e julgamento apesar de indicar que seria realizada o que ofende ao princípio da cooperação processual.

Registro que com a nulidade da sentença, descabe neste recurso analisar se foram preenchidos ou não os requisitos para a usucapião.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para a regular instrução do processo oportunizando a produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025